Tribunal: TJMT
Processo: 1013108-10.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013108-10.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUANNA KATARINE MOURA DE NOVAIS - CPF: 048.774.441-14 (RECORRENTE), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), ADAILTHO SILVA PORTELA - CPF: 054.958.981-33 (RECORRENTE), SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 22.059.167/0001-60 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1013108-10.2022.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

LUANNA KATARINE MOURA DE NOVAIS E OUTROS

Recorrido(s)
:

SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO

S.A

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO C/C DANO MORAL – relação de consumo – responsabilidade objetiva –

presente o dano material – dano moral NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 189143676, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, confirmando a rescisão dos contratos em discussão, determinando a suspensão de todas as cobranças de parcelas em nome dos reclamantes e vinculadas ao cartão de crédito em nome de Adailtho Silva Portela, bem como que a reclamada se abstenha de incluir o nome dos reclamantes nos cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC), condenando, ainda, a reclamada a devolver integralmente os valores pagos a título de entrada, bem como as parcelas que já foram descontadas em conta bancária, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo.

Inconformados, os reclamantes recorreram da sentença, objetivando a sua reforma (id. 189143683).

A recorrida apresentou suas contrarrazões (id. 189143687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelos recorrentes não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro

tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em síntese, em suas razões recursais, os reclamantes alegam que foram constrangidos por agressivo marketing praticado pelos vendedores/corretores do Resort, não tendo chances de lerem o contrato de promessa de compra e venda com calma, sendo forçados pela teatralização e extrema pressão psicológica a assinares os contratos de no 05-A264/22 e 03-C129/24, por empolgação.

Ressaltam que as estratégias para tirar a estabilidade racional momentânea dos consumidores, os levam a um estado de fragilidade, no qual acabam por assinar a compra e venda por mero impulso, embaraço e empolgação, sem as informações adequadas com relação ao negócio jurídico ofertado, descaracterizando, por si, o mero aborrecimento mencionado na sentença recorrida. Desse modo pugnam pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença da Juíza Leiga, julgou parcialmente procedente a demanda confirmando a rescisão contratual em discussão, determinando que todas as cobranças em nome dos reclamantes sejam suspensas, bem como que a reclamada se abstenha de incluir os nomes dos requerentes nos cadastros de inadimplentes e, por fim, determinando a devolução integral dos valores pagos a título de entrada, bem como as parcelas que já foram descontadas em conta bancária, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo.

Pois bem. É incontroversa a existência da relação contratual entre as partes, sendo esta de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, aplicando-se ao caso em tela o mencionado diploma legal.

Observo que a razão de ser do recurso interposto encontra-se direcionado quanto ao
dano moral
pleiteado pelos reclamantes;
sobre o tema, entendo que a questão deve ser analisada com cautela
. Nesse aspecto, o dano moral pode ser definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio psicológico de um indivíduo. Assim, é o sofrimento, a angústia e o desequilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem às vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra o dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas também de respeito à própria humanidade.

Assim, o mero descumprimento contratual, a mora, o prejuízo econômico, por si só, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, sendo imprescindível, nesse caso, sua comprovação, pois só o fato em si não agride a dignidade humana.
Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material que, no caso em tela, foi sanado pela determinação da devolução integral dos valores pagos a título de entrada, bem como com relação às parcelas que já foram descontadas em conta bancária.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024